Tribunal: STF
Processo: Inq 382
Classe: Inq
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-08-17
Data de publicação: 1988-08-17

Ementa:
CALUNIA. DENUNCIA DA PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA. AÇÃO PENAL
PÚBLICA, MEDIANTE  REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO (ARTIGOS 138, 141, II,
E 145, PARAGRAFO ÚNICO, DO C. PENAL), POR HAVER O DENUNCIADO
(DESEMBARGADOR) IMPUTADO FALSAMENTE AO REPRESENTANTE (TAMBÉM
DESEMBARGADOR) A PRATICA DE CRIME DE PREVARICAÇÃO.
PRELIMINARES (DA RESPOSTA ESCRITA DO DENUNCIADO) AFASTADAS POR
UNANIMIDADE DE VOTOS.
DENUNCIA REJEITADA, POR MAIORIA.
ENTENDEU O S.T.F., QUANTO A ALGUMAS PRELIMINARES:
1. QUE A NORMA DO PARAGRAFO  4. DO ART. 6. DA LEI N. 4.717/65,
DE INCIDENCIA LIMITADA AO ÂMBITO DA AÇÃO POPULAR,  NÃO PODE
OBSTAR O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, POR SEU REPRESENTANTE MAIS
ALTO, DE OFERECER DENUNCIA, POR CRIME DE AÇÃO PÚBLICA, COMO O DA
ESPÉCIE.
2.  QUE A DENUNCIA, NO CASO, PREENCHE CERTOS REQUISITOS LEGAIS
(ARTIGOS 230 DO RISTF E 41  DO C.P.PENAL);
3.  QUE NÃO FALTA AO DENUNCIANTE LEGITIMIDADE DE 'AD CAUSAM'
(ARTIGOS 119, I, 'B', DA C.F., 145, PARAGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO
PENAL, E 231  DO RISTF).
MAS REJEITOU A DENUNCIA, POR ATIPICIDADE DA CONDUTA DO DENUNCIADO,
QUE NÃO PODERIA, MESMO EM TESE, CONFIGURAR CALUNIA, POIS NÃO CHEGOU
A ATRIBUIR AO REPRESENTANTE O HAVER AGIDO, NO ALEGADO FAVORECIMENTO
DE CANDIDATOS AO CONCURSO, INSPIRADO POR INTERESSE OU SENTIMENTO
PESSOAL, SEM O QUE NÃO SE CARACTERIZARIA A PREVARICAÇÃO REFERIDA
NA INICIAL.
INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 138 E 319 DO C. PENAL, 41, 43, I, E
516  DO C.P. PENAL.